Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, afirma que foi vítima de fraude pela conduta da requerida, que a convenceu a realizar um empréstimo. A autora afirma que foi informada verbalmente de que o empréstimo seria no valor de R$ 4.500,00, mas recebeu apenas R$ 1.353,54 em sua conta. Posteriormente, ao realizar prova de vida e consultar o INSS, constatou a contratação de empréstimo no valor total de R$ 12.773,03, parcelado em 69 vezes de R$ 319,39, quantia muito superior à inicialmente informada. Diante disso, requer a restituição dos valores indevidamente contratados e indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Pedido de gratuidade de justiça apresentado, com documentos anexos que demonstram hipossuficiência econômica. Gratuidade deferida. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80362774).
4.. Preliminar. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento da demanda, a qual não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Portanto, não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter seu direito cerceado pela não realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. De mesmo modo, não há necessidade de prova pericial, visto que não se trata de causa complexa, o que afasta a incompetência dos juizados especiais. Outrossim, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares Rejeitadas
5. Trata-se de relação jurídica entre particulares, regulada pelas normas do Direito Civil.
6. Esclarece-se, inicialmente, que a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). A responsabilidade subjetiva, como é o caso dos autos, é baseada na culpa do agente e, para gerar a obrigação indenizatória, deverá ser comprovado o dolo, ou, no mínimo, a culpa do agente. O art. 927 do Código Civil conceitua juridicamente responsabilidade civil, estabelecendo que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
7. O artigo 186 do Código Civil estabelece que o ato ilícito é “toda ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. Neste contexto, extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a saber: a conduta ilícita, seja ela dolosa (culpa lato sensu) ou culposa (culpa stricto sensu); relação de causalidade (nexo de causalidade) e o dano experimentado pela vítima (o fim elementar do tipo).
8. No caso em análise, a recorrente anexou a ocorrência policial (ID 80362365), histórico de empréstimo (ID 80362366) e conversas de whatsapp, onde não é possível identificar o item vendido (ID 76442238). Não há como consignar que houve fraude ,por parte da conduta da requerida, nem mesmo o uso indevido dos seus dados pessoais. Conforme fundamentado pelo juízo de origem: “Não se mostra verossímil a alegação da autora de que a requerida havia a convencido a efetuar os empréstimos em seu nome, diante das diversas mensagens de áudios enviadas à ré (ID255040635 e seguintes), solicitando orientação e ajuda para proceder com novos empréstimos em seu benefício do INSS. Em noutra ponta, verifico que o empréstimo não reconhecido pela autora, no valor de R$12.773,03, na verdade, se trata de portabilidade da dívida do banco Santander para o Banco BRB. Ademais, o valor que a autora alega ter recebido em conta, se trata do empréstimo realizado no dia 23/06/2025, no importe de R$ 1.396,42, empréstimo este reconhecido pela autora. Destarte, caberia à requerente, comprovar as alegações, o que restou ausente no caso concreto, pois as provas carreadas nos autos comprovam que quem deu causa aos empréstimos foi a própria autora e em seu próprio benefício” (ID 80362763).
9. No que diz respeito aos danos morais indenizáveis, é necessário haver violação a direitos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar ou a vicissitude do cotidiano.
10. Aliás, os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
11. No caso em tela, não há qualquer indício de ameaças à integridade psicológica da parte recorrente. Não há prova de que o recorrente foi exposto ao ridículo, nem submetido a constrangimento ou ameaça, restando ausente o dever de indenizar. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
12. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
13. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários,os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995). Suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da assistência judiciária gratuita concedida. (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.